Tribunal: TJDFT
Processo: 0730058-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730058-36.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727011-51.2024.8.07.0001 – id 202737169) que, em demanda declaratória de inexigibilidade de débito, declinou da competência para a Justiça Catarinense, comarca de Araranguá, local de domicílio da demandante, além de a ré atuar em todo o território nacional, e facultou se valer de download das peças que compõem o feito para promover nova distribuição na unidade de destino, no prazo de 15 dias, porque o Tribunal destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe, e, após o referido prazo, silente a autora, os autos serão arquivados. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Alega, em suma, que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, além de a decisão agravada contrariar o TJDFT 23 e STJ 33, sustentando ser facultativo ao consumidor e ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio do réu. Requer a tutela de urgência para que os autos não sejam declinados à comarca de domicílio da autora. 2. Ante a comprovação de recebimento de proventos do INSS no valor de R$ 823,21 (id. 202651627 – autos de origem), concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento, considerando, ainda, que o Juízo a quo não promoverá a remessa do feito à Justiça Catarinense, pois facultou à agravante realizar a distribuição diretamente na unidade destino, mediante download. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator